Tribunal: CARF
Processo: 10166.728386/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728386/2012-21
ACÓRDÃO
2001-007.895 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ALVES DA CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA DE
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS LEGAIS.
São isentos proventos de aposentadoria ou reforma de portador de
moléstia grave quando a doença for comprovada mediante laudo pericial
oficial emitido de acordo com as exigências legais. No presente caso a
isenção não pode ser integralmente reconhecida uma vez que a maior
parte dos rendimentos auferidos pelo contribuinte não são relativos à
aposentadoria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.895 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728386/2012-21
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente de exigência de IRPF relativo ao ano calendário 2008,
exercício 2009, em razão de suposta omissão de rendimentos recebido de pessoa jurídica no valor
de R$ 95.191,16. Na apuração do imposto foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 15.366,83.
Impugnação de fls. 2/54 rechaça o lançamento alegando ser o contribuinte
portador de moléstia grave o que, nos termos da legislação do IR faria com que seus rendimentos
sejam considerados isentos. Anexa documentos médicos relativos a seu estado de saúde.
Termo circunstanciado de fls. 72/74, após a análise da documentação acostada aos
autos, verificou que foi apresentado laudo médico oficial informando ser o contribuinte, desde
24/11/2006, portador de doença prevista na legislação como capaz de atrair a isenção do IR.
Por ser portador de doença especificada na Lei no. 7.713, de 22/12/1988, o
contribuinte pleiteou que a totalidade dos rendimentos auferidos no ano-calendário de 2008
fossem isentos do imposto de renda pessoa física.
Porém, os portadores de doenças graves são isentos do Imposto de Renda desde
que se enquadrem cumulativamente nas seguintes situações: 1) os rendimentos sejam relativos à
aposentaria, pensão ou reforma (outros rendimentos não são isentos), e, 2) seja portador de uma
das doenças especificadas na citada lei.
Como o contribuinte se aposentou em 24/12/2008, conforme cópia da Portaria do
presidente do Supremo Tribunal Federal no. 248, somente os rendimentos auferidos no mês de
dezembro de 2008, no valor de R$ 8.684,33, são isentos do imposto. Com base nesses fatos, foi
efetuada análise da DIRPF/2009.
Ato contínuo, a Fiscalização elaborou demonstrativo de cálculo dos valores
apurados após a revisão e o Imposto Suplementar foi alterado de R$ 4.035,05 para R$ 1.646,86.
Às fls. 75 consta Despacho Decisório s/n, de abril/2014 em que foi deferida a
proposta de manutenção parcial da exigência contida na presente Notificação de Lançamento.
O contribuinte foi cientificado em 22/10/2014, fl. 81, do Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório, folhas 72/75, e não apresentou contestação.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.895 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728386/2012-21
3
Decisão da DRJ de fls. 85/92 julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA DE PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
São isentos proventos de aposentadoria ou reforma de portador de moléstia grave quando a doença
for comprovada mediante laudo pericial oficial emitido de acordo com as exigências legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 101/104 foi interposto recurso voluntário no qual o sujeito passivo alega que
o laudo médico elaborado por equipe médica do STF se constitui como laudo médico oficial,
devendo a isenção ser reconhecida e, consequentemente, o crédito tributário extinto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, o litígio versa sobre a possibilidade de reconhecimento de
isenção dos valores percebidos pelo contribuinte no ano calendário 2008 em razão de moléstia
grave.
Para que a isenção possa ser reconhecida é necessário que o sujeito passivo cumpra
cumulativamente os seguintes requisitos:
1) os rendimentos devem ser relativos à aposentaria, pensão ou reforma e;
2) deve ser portador de uma das doenças especificadas na Lei 7.713/88;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.895 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728386/2012-21
4
Conforme se depreende dos documentos constantes na ação, da conclusão do
termo circunstanciado de fls. 72/75 e da decisão da DRJ o requisito relativo ao reconhecimento da
doença foi cumprido, todavia, no ano calendário 2008 – até novembro – o contribuinte não era
aposentado, de modo que o primeiro requisito não foi satisfeito.
A possibilidade de se estender os efeitos da isenção para portadores de doenças
previstas na lei para pessoas que ainda continuam na ativa foi levado ao STF por meio da ADI no
6025, todavia o STF vetou a possibilidade de reconhecimento da isenção nesses casos. É ver a
ementa do julgado nesse sentido:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS.
IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS
DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO).
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção
tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e
deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A
legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício
tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria
ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores
sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3.
Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da
concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos
pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado
devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e
afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a
confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada improcedente.
(ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)
Deste modo, ao contrário do que alega o Recorrente o não reconhecimento da
isenção não decorre de problemas com o laudo, mas sim do fato dele não ser aposentado até
dezembro de 2008.
Assim, concluo que os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente,
foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões
estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.895 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728386/2012-21
5
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 113
DF CARF MF
Original